Tribunal: STF
Processo: AI 59572
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-27
Data de publicação: 1974-09-27

Ementa:
Recurso extraordinário a que se negou processamento. Agravo de instrumento contraposto ao despacho negatório. Sua confirmação no STF. Agravo regimental. Demonstrada a inviabilidade do apelo constitucional, é de se negar provimento ao segundo agravo.